Tribunal: TJMT
Processo: 1018774-49.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018774-49.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Licença Capacitação (Aperfeiçoamento Profissional)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MARCIA LEILA DE ALMEIDA MATOS - CPF: 012.802.744-41 (ADVOGADO), FERNANDA RAFAEL ANTUNES LENK - CPF: 046.619.686-54 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REVOGAÇÃO DA CONCESSÃO DE LICENÇA PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – VALIDADE – DEFERIMENTO INICIAL EM DESCONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – PARECER FAVORÁVEL – ATO MERAMENTE OPINATIVO – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – AGRAVO INTERNO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – PREJUDICADO.

O parecer jurídico, não vincula a Administração Pública, uma vez que o aludido ato administrativo possui cunho meramente opinativo, sem natureza decisória, produzido em resposta à consulta administrativa, incapaz de criar ou extinguir direitos ou obrigações, não constituindo, portanto, ato vinculativo.

A
Administração

Pública
é regida pelos
princípios
previstos no artigo 37, caput, da Constituição Federal, especialmente pelo
princípio
da
legalidade
.

Nos termos da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, a Administração Pública detém o poder de autotutela, que lhe confere a possibilidade de rever, de ofício, seus atos eivados de ilegalidade, ou, ainda, os casos que entenda pelo não atendimento do interesse público, sendo exatamente este o caso dos autos.

Agravo de instrumento não provido.

Agravo interno prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Fernanda Rafael Antunes Lenk
contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em sede de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência proposta contra o
Município de Itiquira/MT
, indeferiu a medida liminar.

Em suas razões recursais, a agravante aduz em suma, que fora concedida Licença para Qualificação Profissional e posteriormente a mesma fora revogada, causando-lhe diversos prejuízos.

Assegura que o agravado “
não poderia revogar a concessão anteriormente concedida motivada por Portaria Recomendatória, em virtude do ato anteriormente concedido já ter produzido efeitos concretos na esfera de interesse da agravante, ou seja, a agravante mudou seu domicílio para Rondonópolis-MT (distância de 147 km da cidade de Itiquira-MT), além de estar passando por diversos transtornos em virtude da referida revogação, tendo que retornar para cumprir expediente, uma vez que já cursou 25% da referida qualificação em regime integral
”, pelo que restou evidenciado a violação ao contraditório e à ampla defesa.

Forte nessas premissas, requer a antecipação de tutela da pretensão recursal, e no mérito o provimento do agravo.

A medida de urgência requerida na esfera recursal foi indeferida (Id. 106878491).

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas no Id. 115268970.

Agravo Interno apresentado pela empresa agravada, pugnando pela revogação da decisão monocrática recursal (Id. 107301987).

Contraminuta ao Agravo interno no Id. 115611458.

A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos, que Fernanda Rafael Antunes Lenk é farmacêutica Efetiva da Rede Municipal de Itiquira-MT, lotada no Hospital Osnir Bortoline.

Na data de 11 de março de 2021, apresentou requerimento de Licença Para Qualificação Profissional, a fim de cursar Residência Multiprofissional em Saúde da Família (PREMSAF) caracterizando-se como prática de ensino de pós-graduação na forma de Curso de Especialização
lato sensu
na Universidade Federal de Rondonópolis-MT, que fica distante 147 km de Itiquira-MT, no período de 01/03/2021 a 01/03/2023 (duração de 24 meses).

Posteriormente, baseado no parecer jurídico nº 097-07/2021-PJIMT de 23/07/2021, teve seu requerimento deferido, no entanto, fora surpreendida com a revogação da concessão do direito do gozo da Licença Para Qualificação Profissional, sendo intimada a se apresentar para o efetivo exercício de suas funções a partir de 13/09/2021.

Ulteriormente, socorreu-se ao Poder Judiciário, ajuizando na origem Ação de Obrigação de Fazer com pedido de liminar, requerendo o direito de “
continuar usufruindo da Licença anteriormente concedida para Cursar Qualificação Profissional
”, todavia, tal medida liminar não fora concedida.

Inconformada, interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, requerendo a antecipação de tutela da pretensão recursal, a qual fora por mim
indeferida
, e no mérito, a negativa
deve ser confirmada
. Explico.

A Lei do Município de Itiquira/MT nº 827, de 7 de maio de 2014, dispõe acerca das condições para a concessão da licença para qualificação profissional do servidor:

“[...]
Art. 19 A licença para qualificação profissional se dará com prévia autorização do Prefeito Municipal,
mediante a apresentação de requerimento
acompanhado de projeto de estudo
,
com a devida justificativa e fundamentação na área de atuação efetiva do servidor, e consiste no afastamento do mesmo de suas funções, sem prejuízos dos seus subsídios, assegurada a sua efetividade para todos os efetivos de carreira e será concedida para frequência de curso de formação, treinamento, aperfeiçoamento, estágio, mestrado e doutorado, se de interesse do Município

Parágrafo único.

O servidor que gozar da licença de que trata o presente artigo, não poderá se afastar do exercício de seu cargo após a conclusão do curso de formação, treinamento, aperfeiçoamento ou em nível de pós graduação e estágio, mestrado e doutorado, pelo prazo ininterrupto de duração da sua licença, sob pena de ressarcir o erário público com o total do subsídio recebido durante a licença.

Art. 20 Para concessão da licença de que trata o artigo anterior somente será concedida a servidores que participarem de curso relacionado à área de atuação
. [...]” (destaquei).

De uma simples leitura dos dispositivos legais supracitados, nota-se, sem maior esforço, que para a concessão da Licença para Qualificação Profissional, imperioso preencher diversos requisitos, dentre eles a apresentação do projeto de estudo.

Ocorre, todavia, que no requerimento administrativo apresentado pela servidora ora agravante, sequer havia
projeto de estudo
exigido no artigo 19 da Lei do Município de Itiquira nº 827, de 7 de maio de 2014, à época do protocolo do pleito na via administrativa, que pudesse autorizar o deferimento da licença para qualificação profissional; revelando, dessa maneira que o pedido havia sido deferido sem observância dos requisitos previstos em lei.

Apenas para que não pairem dúvidas, colaciono aos autos trecho do requerimento realizado pela agravante:

“[...]
O projeto de pesquisa será desenvolvido paralelamente às tutorias de pesquisa onde o tema em questão escolhido se dará através do diagnóstico situacional da unidade de saúde em que o residente estiver inserido.

A apresentação do projeto de pesquisa será em setembro de 2021 contendo introdução, justificativa, objetivos gerais, objetivos específicos, metodologia, cronograma, orçamento, resultados esperados e referências bibliográficas.

Ao final do segundo ano, o residente deverá apresentar o trabalho de conclusão da residência, sob formato compatível à publicação de um artigo em uma revista científica.

Este trabalho será acompanhado por um orientador do programa.
[...]”. (Processo Judicial Eletrônico nº 1000847-86.2021.8.11.0027, Primeira Instância, Id. 65937253 – fls. 3).

Nessa linha de raciocínio, é de se destacar que a revogação da concessão da Licença para Qualificação Profissional, se deu em estrita obediência ao
princípio da legalidade
.

Ele representa total subordinação do Poder Público à previsão legal, visto que, os agentes da Administração Pública devem atuar sempre conforme a lei. Assim, o administrador público não pode, mediante mero ato administrativo, conceder direitos, estabelecer obrigações ou impor proibições aos cidadãos e servidores.

Permitir a concessão de uma Licença, sem o preenchimento dos requisitos previstos em lei, seria, a contrario sensu, o mesmo que autorizar o gozo de um direito mediante violação ao norteador princípio da legalidade.

Por outro lado, imperioso registrar que a errônea concessão do gozo da licença, baseado no parecer jurídico nº 097-07/2021-PJI-MT, não vincula a Administração Pública, uma vez que o aludido ato administrativo possui cunho meramente opinativo, sem natureza decisória, produzido em resposta à consulta administrativa, incapaz de criar ou extinguir direitos ou obrigações, não constituindo, portanto, ato vinculativo.

Vejamos,
mutatis mutandis
, jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA TEOR DE PARECER OPINATIVO DE ÓRGÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA. DESCABIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL PRECEDENTES.

1. Recurso ordinário interposto contra o acórdão que manteve o indeferimento da inicial de mandado de segurança impetrado contra parecer opinativo, exarado pelo Procurador-Geral do Distrito Federal.

2. É incabível a impetração
contra parecer meramente opinativo de procuradoria jurídica, quando for formulado em resposta à consulta administrativa, como no caso concreto, em razão da inexistência de coatividade intrínseca do referido ato.
Precedentes: AgRg no RMS 26.720/MS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 15.6.2009; REsp 73.940/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ 24.3.2003, p. 164.

Recurso ordinário improvido.

(RMS 45.882/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/2/2016, DJe 24/2/2016).

Já sob outra perspectiva, é de se pontuar, que a
Administração

Pública
detém o poder de
autotutela
, que lhe confere a possibilidade de rever, de ofício, seus atos eivados de ilegalidade, ou, ainda, os casos que entenda pelo não atendimento do interesse
público
, sendo exatamente este o caso dos autos.

Conforme o entendimento sumulado pela Corte Suprema pátria, qualquer ato administrativo é suscetível de anulação, em virtude da existência de vício no processo licitatório, ou por razões de conveniência e oportunidade da
Administração

Pública
. (Súmula 473/STF).

Vejamos o teor do aludido verbete sumular:

“
Súmula 473: A administração
pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais
, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial
”.

À vista disso, conclui-se que a revogação do direito ao gozo da Licença para Qualificação Profissional da agravante, harmoniza-se com o princípio da legalidade e com a moderna jurisprudência pátria, de modo que a manutenção do
decisum
que indeferiu o pedido liminar é medida de rigor.

Por derradeiro, assinalo que, em sendo julgado o mérito do presente Agravo de instrumento, torno prejudicado o Agravo Interno.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se inalterado o decisum proferido pelo juízo monocrático, e por via de consequência, julgo
PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022